Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-55.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800633-55.2021.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRE DE FARIAS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

ALEXANDRE DE FARIAS MIRANDA, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos.

II.

Questão em discussão:

2.

A tese preliminar da defesa de
ausência de provas da materialidade delitiva
.

3.

O pedido subsidiário de
absolvição por insuficiência de provas.

III.

Razões de decidir

4.

A
materialidade
do delito de lesão corporal, especialmente em casos de violência doméstica,
não se perfaz exclusivamente com o exame de corpo de delito formal
, sendo validamente comprovada por
outros elementos de prova
, como boletins e prontuários médicos, e prova testemunhal.

5.

A
autoria e a suficiência probatória
são
robustamente demonstradas pela palavra da vítima
, que, em crimes de violência doméstica praticados na clandestinidade,
possui especial relevância e valor probante
.

IV.

Julgamento e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9º, do CP), por haver
prova robusta da autoria e materialidade
, corroborada pela palavra coerente da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pelo boletim médico,
afastando-se a exigência exclusiva de perícia formal e a tese de desclassificação para vias de fato
.

Dispositivo relevante citado:
artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal; artigo 12, §3º, da Lei nº 11.340/06; art. 167 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800633-55.2021.8.14.0008

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE DE FARIAS MIRANDA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

ALEXANDRE DE FARIAS MIRANDA, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos.

Consta da peça acusatória (Id 20164134) que no dia
25/12/2020
, por volta das
02h00
, o acusado
ofendeu a integridade física de Diany Lima Leite
, sua então companheira. Narra a denúncia que após um episódio de desentendimento, iniciado quando o acusado passou a ofender a genitora da vítima, este a agrediu fisicamente com socos, lesionando-lhe o braço e as costas, o que foi confirmado por laudo de lesão corporal e registros fotográficos juntados aos autos.

A vítima conseguiu auxílio de familiares para se retirar do local e apenas no dia
08/01/2021
registrou a ocorrência, oportunidade em que também solicitou a retirada de seus pertences da residência do acusado. O acusado, em sua defesa, negou a agressão, alegando que apenas se defendeu dos familiares da vítima.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática da conduta descrita no art.
129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, na forma da
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia, reconhecendo que as provas produzidas em juízo confirmaram a materialidade e autoria do delito. A pena-base foi fixada em
03 (três) meses de detenção
, sendo substituída por
restritiva de direitos
.

A seu turno, a defesa, irresignada, apelou, alegando em síntese, as teses de:

•
Ausência de materialidade do crime
;

•
Insuficiência de provas
;

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo conhecimento, porém pelo
improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do
Procurador HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da alegada nulidade do boletim médico e da materialidade delitiva

A defesa do Apelante sustenta a nulidade do boletim médico acostado aos autos, afirmando que, por ter sido firmado por apenas um profissional (médico William Costa da Silva, CRM nº 14637), não atenderia aos requisitos do artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal, que exige dois peritos não oficiais. Argumenta, ainda, que a materialidade do crime de lesão corporal, por ser um crime material que deixa vestígios, demandaria indispensavelmente o exame de corpo de delito direto, conforme o artigo 158 do CPP.

Entretanto, tal interpretação restritiva não se coaduna com a evolução legislativa e jurisprudencial, especialmente no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. É imperioso reconhecer que o legislador, ao editar a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), buscou dar efetividade à proteção das vítimas, considerando as peculiaridades desses delitos.

Nesse sentido, o artigo 12, §3º, da Lei nº 11.340/06 é categórico ao dispor que
"serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"
. Esta previsão legal específica para o contexto da violência doméstica relativiza a exigência absoluta de laudo pericial formal, permitindo que a materialidade seja comprovada por outros meios idôneos.

Além disso, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 167, prevê que
"a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito, se o desaparecimento dos vestígios tiver tornado impossível aquele exame"
. Embora no caso dos autos as lesões estivessem "não mais aparentes" quando a vítima procurou a delegacia em 08/01/2021, o boletim médico e as fotografias serviram como elementos robustos, corroborados pela prova oral.

A jurisprudência pátria, em consonância com essa compreensão sistêmica, tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a materialidade do delito de lesões corporais, em casos de violência doméstica, pode ser demonstrada por
outros elementos de prova
, tais como boletins de ocorrência, fotografias, e, de forma preeminente,
laudos e prontuários médicos subscritos por profissionais de saúde
, bem como a
prova testemunhal
. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP, se existentes outros elementos de prova como laudos médicos. O boletim médico no presente caso atestou a ocorrência de
hematomas
, o que, por si só, já diferencia o crime de lesão corporal da contravenção de vias de fato.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA . PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime . 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023).

APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. O laudo de exame pericial de corpo de delito é peça dispensável a caracterização da materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, quando o relatório médico e prova oral evidenciam as lesões praticadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO . IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada por relatório médico ofensa à integridade física da vítima, não há que se falar em desclassificação para contravenção de vias de fato, tipo subsidiário. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE . Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência à pessoa (art. 44, I, do CP). CONCESSÃO SURSIS PENAL. POSSIBILIDADE . Satisfeitas as condições legais previstas no art. 77 do CP, viável o deferimento da suspensão da pena. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - APR: 03190237920148090020, Relator.: DES . CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2223 de 07/03/2017).

Portanto, a tese de nulidade do boletim médico, por inadequação formal, ou de ausência de prova da materialidade do delito, não merece acolhida. A prova da materialidade, no contexto específico da violência doméstica, é solidamente amparada pelo boletim médico e pelos demais elementos de prova coligidos, em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

2. Da insuficiência de provas

O Apelante alega insuficiência de provas para embasar a condenação, argumentando que a instrução processual se resumiu a declarações da vítima e de seus familiares, que não teriam presenciado as supostas agressões. Sustenta, ainda, que a palavra da vítima, por ser parte interessada, não teria o mesmo valor probante de uma testemunha, sendo apenas um "meio de se obter a prova".

Contudo, nossa jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a
palavra da vítima possui especial relevância e valor probante
. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório.

No caso em tela, o conjunto probatório é robusto e harmonioso:

A
Vítima, DIANY LIMA LEITE
narrou de forma
segura e coerente
a dinâmica dos fatos. Detalhou que no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 02h00min, após uma discussão na porta de casa, o acusado
ALEXANDRE DE FARIAS MIRANDA
a agrediu com
socos na costela
. Mencionou que o acusado
pegou um pau
e que ela, temendo pela vida, ligou para o pai pedindo ajuda. A vítima relatou ter ficado com
marcas roxas na região das costelas
e que havia feito exame de corpo de delito, além de ter tirado fotos dos hematomas. Acrescentou que o réu já havia lhe puxado uma faca e tentado agredi-la antes.

ROSILDA SOUZA LIMA (tia da vítima)
confirmou que a vítima ligou para o pai pedindo socorro, pois o recorrente estava batendo nela. Relatou que, ao chegar na residência, a sobrinha estava chorando do lado de fora e o acusado estava trancado dentro de casa. A vítima lhe contou que foi agredida na cabeça e nas costelas. A testemunha ainda mencionou que a vítima já havia relatado agressões anteriores e que vizinhos atestaram que ouviam frequentemente o réu bater nela, inclusive com uma vizinha expressando alívio pelo resgate da vítima.

ANTONIO RODRIGUES LEITE NETO (pai da vítima)
relatou que a filha o contatou pedindo ajuda, informando que estava apanhando do acusado. Como não estava em casa, pediu à mãe da vítima que acionasse a tia para prestar socorro.

O
Boletim Médico
corroborou a palavra da vítima, atestando a ofensa à integridade corporal por emprego de força física e a presença de
hematomas na região do braço
.

O acusado, apesar de devidamente citado, foi declarado revel, não comparecendo à audiência de instrução e julgamento e não apresentando sua versão dos fatos em juízo. A inação do réu em se defender e contraditar as provas, quando oportunizado, fortalece o arcabouço probatório da acusação.

Diante de tal panorama probatório, não se pode invocar o princípio do
in dubio pro reo
. Este princípio aplica-se quando a dúvida é razoável e insuperável. No presente caso, as provas orais são consistentes e se complementam, e a prova material (boletim médico) as corrobora. A palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas que, embora não tenham presenciado o ato em si, atestam o pedido de socorro e o estado da vítima pós-agressão, somadas ao boletim médico que descreve as lesões, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

Como dito alhures,
nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade do lar, a palavra da vítima possui especial valor probante
, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos. A jurisprudência pacificou o entendimento de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. No presente caso, os depoimentos são corroborados pelo boletim médico. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 147-B, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP) . ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CRIME MATERIAL. RESULTADO NATURALISTICO NÃO DEMONSTRADO . CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RÉU ABSOLVIDO. AMEAÇA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA, MATERIALIDE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar . 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. 3.Deve ser mantida a condenação lançada uma vez que materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e com observância ao devido processo legal .
4.A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (
Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ) . 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 00167384620228130231, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 09/08/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/08/2023).

Dessa forma, há provas suficientes da materialidade e autoria do delito, aptas a sustentar a condenação. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do presente recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025